Tribunal: TJDFT
Processo: 0771699-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CIVIL. DÉBITO IPTU. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO PELO ATUAL PROPRIETÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA. GUIA DE ARRECADAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou "extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação a NILTON JOSE SIQUEIRA DE MELO e SULIVAM PEDRO COVRE, ante a ilegitimidade passiva;" e "parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré CINCOL CONSTRUCOES INCORPORACOES E COMERCIO LTDA a ressarcir PARA CADA AUTOR A QUANTIA DE R$ 4.723,88 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso (20/07/2022) pelo IPCA e, a partir da citação, atualizada pela taxa SELIC (que engloba a correção e juros moratórios), conforme definido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70067645). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar de nulidade de citação, posto que a empresa demandada foi citada na pessoa do suposto sócio - administrador constante do cadastro da Receita Federal do Brasil, Sr. Nilton José Siqueira de Melo. Esclarece que o real sócio - administrador da empresa, desde o ano 2005, é o Sr. Sulivam Pedro Covre. Informa que Embora, de fato, não tenha havido o registro da alteração social para o nome do real proprietário, Sr. Sulivam Covre, a Cessão de Cotas Sociais de ID 207655816, pág. 37 e segs., foi assinada por todas as partes legítimas, com contemporâneo reconhecimento de firma, além de ter havido a outorga de procuração pública de 207655816, pág. 35, conferindo ambos poderes de gestão da empresa. Esclarece que o Sr. Nilton Siqueira, já em 2005, declarou a transação junto à Receita Federal do Brasil. No mérito, assevera que vendeu a unidade 305 para a Sra. Therezinha Tomasello que aceitou o negócio da forma que foi registrado sem qualquer ressalva, sub-rogando-se como principal pagadora e responsável pela dívida de sua unidade. Alega que não possui qualquer responsabilidade quanto ao negócio entabulado entre a autora é a referida senhora. Destaca que o montante pago pela autora foi de R$ 4.619,24, conforme comprovante de pagamento de ID 207655813. No tocante, a Unidade 406 do autor Sr. Antônio Eduardo argumenta não foi juntado o boleto de cobrança da SEFAZ, referente ao ao comprovante de pagamento no importe de R$ 4.723,88, fazendo referência a unidade imobiliária adquirida e, muito menos, ao que estava sendo quitado e seu respectivo período. Aduz que o autor é responsável pelos eventuais débitos, tendo em vista que este se sub-rogou quando registrou a escritura de compra e venda do imóvel. Argumenta que os débitos de IPTU/TLP já estavam sendo cobrados através da execução fiscal de n. 0706355-96.2022.8.07.0016 em curso na 1a Vara de Execuções Fiscais do DF. A 1a CDA de n. 000008485437 constante daquela execução refere-se a débitos de Códigos 0940 e 0102 cuja natureza significa Taxa de Execução de Obras - TEO e Multas Moratórias, respectivamente (ID 175596714, fls. 5/6), ou seja, não tem haver com IPTU/TLP. Já a 2a CDA de n. 000008485445 constante daquela execução refere-se a débitos de IPTU/TLP e juros moratórios dos apartamentos 206 (inscrição 53068955), 103 (inscrição 5306884x) e 306 (inscrição 5306903x).
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70067650).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar o responsável pelas dívidas de IPTU anteriores a aquisição dos imóveis pelos autores
III. Razões de decidir
6. Consoante o artigo 248 do CPC é válida a entrega do mandado de citação a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. No caso, o mandado de citação foi entregue em 22/08/2024 ao Sr. Nilton de Melo (ID 70067611) que à época constava como sócio administrador da empresa (ID 70067622). Não é possível considerar o Instrumento Particular de Cessão de quotas firmado entre os particulares em 10/06/2005 (ID 70067625), porquanto não houve a modificação do quadro societário no contrato social. A cessão de quotas somente terá eficácia quanto à sociedade e terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes (art. 1.057, C.C.) A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.(art. 1.003, C.C.). Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
7. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. (Tema 122 - STJ)
8. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.(art. 130, CTN)
9. No caso, a autora adquiriu o apartamento 305 em 29/10/2019 (ID 70067053 - pág.2) e o autor o apartamento 406 em 29/09/2017 (ID 70067055 - pág.2).
10. O comprovantes (IDs 70067052 - pág.18 e 70067054 - pág.9) comprovam os pagamentos efetuados pelos autores à SEFAZ, por débitos tributários incidentes sobre os imóveis em período anterior à aquisição.
11. Destaca-se que na escritura em nome do autor, Antônio Eduardo da Silva, consta a matrícula do imóvel, no 5.306.911-0 (ID 70067054), a mesma matrícula também consta no carnê do IPTU, com código de barra 856100000004 561000091901 523000053067 911001312527, e no comprovante (ID 70067054), restando verossímeis as alegações do autor de pagamento da dívida tributária pelo autor.
12. Já a autora, Antônia Helena Pimental Alencar, adquiriu a unidade 305 de Therezinha Tomasello em 29/10/2019 (ID 70067052 - pág7) que por sua vez comprou a unidade da ré em 10/01/2019 (ID 70067053 - pág.2). A autora comprovou que pagou valor de R$4.619,24, referente aos IPTU/TLP - 1999 a 2003/2010 a 2016 (ID 70067052 - pág. 18) época em que o imóvel pertencia ao réu.
13. Assim, restando comprovado que os autores quitaram dívida que eram de responsabilidade do proprietário anterior, a ré CINCOL CONSTRUCOES INCORPORACOES E COMERCIO LTDA, sujeito passivo da obrigação, ocorre a sub-rogação em função do valor pago ao credor original (art. 346, III, CPC).
14. Não há que se falar em prescrição dos débitos tributários, posto que "o pedido de parcelamento tributário acarreta duas consequências: a) interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, por representar ato extrajudicial de confissão de dívida (art. 5o da Lei 11.941/2009), e b) suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), e, portanto, a prescrição, enquanto vigente o parcelamento". (REsp 1.670.543/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017, STJ).
15. "O prazo da prescrição, interrompido pelo pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura do executivo fiscal." (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.167.126 - RS (2009/0224247-0 - Relator Ministro Mauro Campbell Marques - STJ).
16. Ademais, no caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, deixando de acostar aos autos o acordo de parcelamento do débito e a data de descumprimento do acordo (art. 373, II, CPC).
17. Melhor sorte assiste ao recorrente quanto o valor a ser restituído a parte autora Antônia Helena. De fato consta no comprovante de pagamento o valor de R$4.619,24, referente aos IPTU/TLP - 1999 a 2003/2010 a 2016 da unidade 305 (ID 70067052 - pág. 18), assim impõe-se a reforma da sentença tão somente para fazer constar o valor correto a ser restituído.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para determinar que a restituição a autora ANTONIA HELENA PIMENTEL ALENCAR seja no valor de R$4.619,24 (ID 70067052 - pág. 18). Mantida a sentença nos demais termos.
19. Vencedora mesmo que em parte a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Aquele que pagar débito do imóvel, sub-roga-se no direito de cobrar o valor da dívida, referente ao período em que ainda não era proprietário do imóvel."